Tribunal: TJDFT
Processo: 0740472-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CRUZ VERMELHA BRASILEIRA. RECURSO INTERPOSTO PELA FILIAL ESTADUAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. RECURSO MANEJADO PELO ÓRGÃO CENTRAL. INTEMPESTIVIDADE.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 1.1. Os embargos devem ser providos diante da constatação de, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
2. Em relação aos embargos interpostos pela filial estadual constata-se a ocorrência de omissão, no acórdão embargado, em relação à inversão dos ônus da sucumbência. 2.1. A sentença proferida pelo Juízo singular, ao julgar o pedido improcedente, condenou a demandante ao pagamento de honorários de advogado no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 2.2. O acórdão ora embargado deu provimento ao recurso de apelação interposto pela demandante para, ao reformar a sentença apelada, julgar o pedido procedente. 2.3. Não houve, no entanto, pronunciamento a respeito da inversão dos ônus da sucumbência.
3. Diante do acolhimento da iniciativa recursal, devem ser invertidos os ônus da sucumbência para que a demandada seja condenada ao pagamento do montante referente aos honorários de advogado, nos moldes e parâmetros fixados pelo Juízo singular. 3.1. Omissão suprida.
4. No que concerne aos embargos interpostos pelo órgão central percebe-se, no exercício do juízo de admissibilidade, que o recurso não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, em razão de sua intempestividade.
5. Recurso interposto pela filial estadual provido. 5.1. Embargos manejados pelo órgão central não conhecidos.